Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-38.2025.8.07.0014
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC, diante da inércia do autor em cumprir determinação de emenda da petição inicial em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais. O apelante requereu, ainda, concessão de gratuidade da justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça em sede recursal; e (ii) determinar se o descumprimento da determinação judicial de emenda à petição inicial justifica o indeferimento da peça e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade da justiça deve ser concedida quando o requerente comprova documentalmente sua hipossuficiência econômica, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC, ainda que não haja manifestação expressa na origem sobre o pedido.
4. A petição inicial deve conter os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC, incluindo a exposição dos fatos e fundamentos jurídicos, bem como os documentos indispensáveis à propositura da ação, sob pena de indeferimento se não houver regularização no prazo legal.
5. O juiz possui o dever de oportunizar a emenda da inicial, conforme art. 321 do CPC; contudo, o descumprimento injustificado da determinação configura desinteresse processual, legitimando o indeferimento da petição inicial.
6. A alegação de ausência de vínculo contratual com a parte adversa (prova negativa) não exime a parte autora do dever de prestar esclarecimentos mínimos e individualizados sobre os fatos alegados.
7. A repetição de demandas com estrutura idêntica contra diferentes instituições financeiras, sem individualização adequada, caracteriza indício de litigância predatória, o que reforça a exigência de observância rigorosa aos requisitos da petição inicial.
8. A Recomendação CNJ no 159/2024 orienta os tribunais a identificarem e prevenirem práticas processuais abusivas, como o fracionamento indevido de ações semelhantes, o que foi identificado no caso em análise.
9. O indeferimento da petição inicial está em consonância com a jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais, que reconhecem a necessidade de regularidade formal da demanda para viabilizar o exercício da jurisdição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade da justiça depende da demonstração de hipossuficiência econômica, ainda que não haja decisão anterior expressa sobre o tema.
2. A ausência de cumprimento da determinação judicial de emenda à inicial, sem justificativa plausível, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.
3. A formulação genérica e a repetição de ações sem individualização suficiente configuram indícios de litigância predatória, devendo ser coibidas pelo Poder Judiciário em consonância com a Recomendação CNJ no 159/2024.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, e 99, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2018885, 0710971-57.2025.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 08.07.2025, DJe 18.07.2025; TJDFT, Acórdão 2016485, 0700025-96.2025.8.07.0010, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 02.07.2025, DJe 15.07.2025.